Tribunal: TJMT
Processo: 1035282-93.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035282-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO RAMALHO DA SILVA - CPF: 832.808.801-06 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GESIEL REIS DA SILVA - CPF: 011.212.121-74 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPLETUDE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação. A parte recorrente alega que não foi intimada da audiência e que a relação processual não estava completa, pois o segundo réu não foi citado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação válida do autor inviabiliza a extinção do processo por não comparecimento à audiência de conciliação; (ii) determinar se a ausência de citação de um dos réus compromete a regularidade da relação processual, impedindo a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência do autor à audiência de conciliação exige que a inércia decorra de sua desídia, o que não ocorre quando não há intimação válida.

4.

A ausência de intimação válida do autor para a audiência de conciliação configura cerceamento de defesa e impede a extinção do processo por abandono ou desinteresse.

5.

A relação processual não estava integralmente formada, pois um dos réus não havia sido citado, e não há comprovação de novas diligências para sua citação, mesmo após determinação expressa do juízo.

6.

A continuidade do feito sem a citação válida de todos os réus viola o devido processo legal, sendo indevida a extinção do processo nessas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035282-93.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Givanildo Ramalho da Silva

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Gesiel Reis da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sob a justificativa de que o autor não compareceu à audiência de conciliação designada.

A parte recorrente sustenta que não foi intimada da audiência de conciliação, o que inviabiliza a extinção do feito por sua ausência. Argumenta, ainda, que a relação processual não estava completa, pois o segundo réu, Gesiel Reis da Silva, não foi citado, embora o juízo tenha determinado sua citação.

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 prevê que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. No entanto, a aplicação dessa norma exige que a ausência decorra de desídia da parte, o que não ocorreu no presente caso.

O processo eletrônico registra que não houve intimação válida do autor para a audiência de conciliação realizada em 19/06/2024. Dessa forma, a ausência do recorrente não pode ser considerada abandono ou desinteresse, pois ele não foi regularmente cientificado do ato processual. A falta de intimação configura cerceamento de defesa e inviabiliza a extinção do processo.

Além da ausência de intimação do autor, a relação processual não estava plenamente formada, pois Gesiel Reis da Silva ainda não havia sido citado.

A tentativa de citação foi frustrada por endereço insuficiente, e não há comprovação de nova diligência para efetivação da citação, mesmo após determinação expressa do juízo.

Se o próprio magistrado considerou necessária a citação de Gesiel antes da continuidade do feito (id 25919163), não poderia ter dado seguimento à audiência sem a citação válida e, muito menos, extinguir o processo sob o fundamento de ausência do autor.

Diante dessas irregularidades, a extinção do processo foi precipitada e deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determino o retorno dos autos à origem, para a renovação da citação do réu Gesiel Reis da Silva com posterior designação de audiência de conciliação e o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025